Tribunal: STF
Processo: ARE 1258510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1): 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – VÍCIO - LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR – LEI Nº10.995/2016 – MUNICÍPIO BELO HORIZONTE – CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - MUDANÇA NO CONTEÚDO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO URBANÍSTICO - INICIATIVA PRIVATIVA – ENTRAVES BUROCRÁTICOS – EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
    - Presente vício formal Lei Municipal de autoria parlamentar que modifica o conteúdo funcional da Administração Pública, imputando-lhe nova obrigação de fazer da qual, até então, ela não era responsável.
    - Padece de inconstitucionalidade material e ofende o princípio da razoabilidade estabelecido no art.233, IV, da Constituição do Estado de Minas Gerais a Lei Municipal que impõe burocracias ao exercício da atividade econômica de construtoras no âmbito do Município de Belo Horizonte.
    - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, VI, 30, I e VIII, 182 e 214, combinados com o art. 48, caput, todos da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a norma objeto de impugnação no Tribunal local não sofre de qualquer tipo de inconstitucionalidade, já que foi fruto da competência legislativa municipal para tratar de direito urbanístico, o qual não se encontra no rol taxativo de competências do Executivo. 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da demostração insuficiente acerca da presença de repercussão geral da causa (eDOC 17).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico que a jurisprudência pacífica desta Corte é firme no sentido de que o procurador judicial do órgão legitimado para a propositura da ação direta não pode ajuizar, singularmente, ações de controle abstrato de constitucionalidade, assim como os respectivos recursos cabíveis, inclusive o recurso extraordinário, sem que as peças processuais também estejam subscritas ou ratificadas pelo órgão ou entidade legitimada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA CONSULTORIA DA CÂMARA LEGISLATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. 2. A Procuradoria Legislativa e a Consultoria Legislativa não se confundem com a Mesa da Câmara Municipal para fins de atuação nos processos de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno não conhecido (RE 1.148.326-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.03.2019).
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE LOCAL DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. LEGITIMIDADE RECURSAL. MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRESIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I Em sede de controle de constitucionalidade, a legitimidade recursal é exclusiva daqueles que integram o rol do art. 103, III, da Constituição Federal e dos que, por simetria, equivalem-se a estes. II A representação nos autos do processo exige a presença, pelo menos, do Chefe da Casa Legislativa III - Embargos de declaração não conhecidos (RE 955.746-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2018).
    No mesmo sentido: ARE - AgR 1.222.145 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.03.2020; RE – AgR 1.159.802, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 04.10.2019; ADI-MC 1.814, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.12.2001; ADI 4.680, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.2.2012; ADI 1.977, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 2.5.2003; e RE-AgR 658.375, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.4.2014.
    Na espécie, observa-se que embora o presente recurso extraordinário tenha sido interposto em nome da Câmara Municipal de Belo Horizonte, a peça não foi assinada pelo Chefe do Poder Legislativo Municipal, mas apenas por procuradora do órgão legitimado. Logo, afigura-se inadmissível a presente petição recursal.
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente